Tribunal: TJMT
Processo: 0003558-46.2009.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003558-46.2009.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COMERCIAL PONTELAC LTDA - CNPJ: 04.667.427/0002-80 (APELANTE), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), ALDA PAULA COELHO VILLASBOAS - CPF: 429.857.141-68 (APELADO), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), COMERCIAL PONTELAC LTDA - CNPJ: 04.667.427/0002-80 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), ALDA PAULA COELHO VILLASBOAS - CPF: 429.857.141-68 (APELANTE), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALORES QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO –

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

Restando demonstrado o nexo de causalidade entre a imprudência do réu / apelante com o acidente ocorrido, é dever do requerido reparar os prejuízos decorrentes do sinistro ocorrido.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso decorrente de acidente de trânsito, sendo evidenciada a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o
quantum
indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima.

“A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito...”.
(STJ, REsp n. 1.129.538/PA, 4a Turma, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, j. 01.12.2009)

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por ALDA PAULA COELHO VILLASBOAS (1a apelante) e COMERCIAL PONTELAC LTDA. (2o apelante) contra a sentença de ID no 136941745 proferida na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ATO ILÍCITO de no 0003558-46.2009.8.11.0013 que tramitou perante o Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, movida pela 1a apelante em desfavor do 2o apelante, em razão de acidente de trânsito, na qual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o 2o recorrente ao pagamento a título de danos morais da importância de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso. O ônus sucumbencial ficou rateado entre as partes, sendo o 2o apelante responsável pelo pagamento da quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação pelos danos morais e a 1a apelante pelo pagamento do valor correspondente a 10% (dez por cento) do pedido de danos materiais julgados improcedentes.

A 1a recorrente em suas razões de ID no 136941747 alega que faz jus a ser indenizada materialmente por lucros cessantes, posto que está incapacitada para o trabalho, conforme demonstra a perícia contida nos autos e que era segurada facultativa pelo INSS como trabalhadora autônoma.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para a parte adversa ser condenada a indenizá-la, também, pelo prejuízo material sofrido.

Por sua vez, o 2o recorrente em seu apelo de ID no 136941748 aduz que não é culpado pelo acidente ocorrido, mas a própria parte autora, que não possui CNH e que abalroou o seu caminhão, que estava parado, sinalizando conversão à esquerda, aguardando a passagem dos veículos que vinham atrás. Contesta os danos morais fixados bem como o seu
quantum
fixado.

Requer, desta feita, o provimento do recurso para ser julgada improcedente a demanda apresentada. Sucessivamente, pleiteia a redução do valor da indenização pelos danos morais fixada.

Em contrarrazões de ID no 136943154 e no 144287661 os apelados refutam,
in totum
, as alegações recursais pugnando, cada qual, pelo desprovimento dos apelos das partes contrárias.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme petição de ID no 150201666.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os fatos originários da demanda dizem respeito a acidente de trânsito ocorrido em 24.10.2006 na Rodovia BR 174B, próximo a Rua Rio Grande do Sul, Pontes e Lacerda-MT, envolvendo os veículos Honda C100 Biz, Placa JZM-6928, de propriedade e conduzido pela autora, ora 1a apelante, e o veículo Caminhonete F-4000, Placa GQU-7757, de propriedade do réu, ora 2a apelante, conduzido por seu preposto Silmar Assis de Freitas. Em decorrência deste acidente, a 1a recorrente sofreu várias lesões em seu corpo, permanecendo hospitalizada por 15 dias.

Restou decidido pelo Juízo
a quo
que a responsabilidade pelo acidente e danos foi do condutor do veículo F-4000, devendo a empresa litigante indenizar a vítima somente moralmente.

Pois bem.

De proêmio, verifico que o 2o apelante apelante aduz que inexiste nexo causal entre o acidente ocorrido e os danos suportados pela 1a apelante, posto que não houve qualquer tipo de culpa sua no sinistro ocorrido.

Entretanto, da análise de todo o conjunto probatório contido nos autos, restou evidenciado que o acidente se deu por culpa do condutor do veículo F-4000, Placa GQU-7757, de propriedade do 2a recorrente e conduzido pelo seu preposto.

Conforme bem salientado pelo Juízo
a quo
no seguinte trecho da sua sentença
:

“Com relação ao ato ilícito ficou demonstrado que a culpa é do réu, como empregador do motorista do veículo F4000 que durante uma ultrapassagem fechou a autora, abalroando seu veículo, no caso uma motocicleta). A requerente estava realizando uma ultrapassagem e foi impedida pelo motorista da ré, ocasionou o acidente e causando lesão corporal de natureza grave decorrentes do acidente.

Nos termos do art. 29, § 2o, do CTB, a segurança dos veículos menores é dever dos veículos maiores. Vejamos:

CTB, art. 29, § 2o Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Além disso, conforme a norma de trânsito, o condutor que perceber que alguém quer ultrapassá-lo, não deverá acelerar a marcha.

Art. 30. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá:

I - se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha;

II - se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha.

Parágrafo único. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança.

Sendo assim, o ato antijurídico resta comprovado como praticado pelo motorista da ré.”

É sabido que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, o qual diz que
“aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

A doutrinadora, Maria Helena Diniz, define a responsabilidade civil como sendo
“a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda (responsabilidade subjetiva), ou, ainda, de simples imposição legal (responsabilidade objetiva)” (Curso de Direito civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. vol. 7. 17a ed. São Paulo: 2003, p. 34).

Para que se configure o dever de indenizar, advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade, entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Nesse sentido, é a lição de Rui Stocco:

“Na etiologia da responsabilidade civil, estão presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outra. Não basta que o agente haja procedido contra jus, isto é, não se define a responsabilidade pelo fato de cometer um ‘erro de conduta’. Não basta que a vítima sofra um dano, que é o elemento objetivo do dever de indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta antijurídica não gera a obrigação de indenizar. É necessário que se estabeleça uma relação de causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal causado, ou na feliz expressão de Demogue, ‘é preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria acontecido. Assim, não basta que uma pessoa tenha contravindo a certas regras, é preciso que sem esta contravenção, o dano não ocorreria’.” (Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 1994, p. 49).

Assim, existente o nexo de causalidade, haja vista que o acidente decorreu por conduta do 2o apelante, restam demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, configurando o dever de reparar os prejuízos da 1a apelante, decorrentes do sinistro ocorrido, conforme apontou a decisão combatida, não havendo que se fazer qualquer reparo neste sentido.

Anoto, ainda, que em se tratando de acidente de trânsito, a convicção do julgador que colheu diretamente a prova, tendo contato direto com as partes e testemunhas, assume especial relevo, não comportando reforma quando não demonstrado o desacerto da sua conclusão.

Em decorrência do acidente narrado, a 1o apelante sofreu inúmeras lesões e permaneceu hospitalizada por 15 dias, passando por toda a sorte de intervenções médicas e sofrimento, o que lhe ocasionou danos morais.

Com isso, comprovados e incontestes os pressupostos da responsabilidade civil e os danos ocorridos, passo ao exame do valor

indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Assim, mantenho a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) fixada em primeiro grau a título de danos morais.

Com relação aos lucros cessantes que a vítima, ora 1a apelante alega ter suportado, posto que teria ficado incapaz para trabalhar pelo resto da vida, tenho que este não restou comprovado.

O art. 373, I, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, de modo que competia à 1a apelante demonstrar cabalmente o prejuízo material alardeado.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“1. Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010)

Nessa linha de entendimento, não pode passar despercebido que a condenação ao pagamento dos lucros cessantes exige a comprovação do prejuízo experimentado. Sobre o tema, confira a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

“Trata-se de aplicação da teoria dos danos diretos e imediatos, formulada a propósito da relação de causalidade, que deve existir, para que se caracterize a responsabilidade do devedor. Assim, o devedor responde tão-só pelos danos que se prendem a seu ato por um vínculo de necessariedade, não pelos resultantes de causas estranhas ou remotas.” (op. cit., vol. II, p. 344)

Vale transcrever o posicionamento da jurisprudência para melhor esclarecimento do tema,
in verbis
:

“
A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito
...”. (STJ, REsp n. 1.129.538/PA, 4a Turma, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, j. 01.12.2009) (grifo nosso)

Diante disso, resta claro que os lucros cessantes devem ser devidamente comprovados, o que não ocorreu no caso dos autos.

A perícia médica constante nos autos demonstra que a 1a recorrente não é totalmente incapaz, inclusive, no mesmo sentido, concluiu a perícia realizada em decorrência do pagamento do seguro DPVAT.

Ademais, não há nos autos nenhuma prova de que a vítima obtinha lucros, inclusive constando que era dona de casa.

Aliás, foi contratado pelo 2o apelante trabalhador para ajudar a 1a apelante em serviços domésticos, conforme documentos juntados nos autos. Assim, não foram gastos valores pela vítima para arcar com tal serviço.

Portanto, a simples alegação de invalidez permanente não prospera, pois não há nos autos propostas nesse sentido, assemelhando o pedido ao dano hipotético, que é vedado no ordenamento jurídico.

Sendo assim, não pode o julgador firmar sua convicção em meras suposições, mas, em elementos concretos que não foram trazidos à baila.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação cível interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Como houve a interposição de apelo cível por todas as partes e nenhuma obteve sucesso recursal, mantenho os honorários sucumbenciais conforme fixado pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023